Tribunal: TJMT
Processo: 1039427-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039427-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE SALES DE ASSIS - CPF: 522.278.711-72 (APELADO), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 729.854.021-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA –

PRELIMINAR REJEITADA –

SOLICITAÇÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DISPONIBILIZADOS PELO BANCO – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANOS MATERIAL E MORAL EVIDENCIADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.

A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

Comprovado o dano material correspondente aos valores dos boletos falsos quitados pelo consumidor, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Daycoval S/A, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 6o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materias e Morais c/c Tutela de Urgência Antecipada
, ajuizada por Marlene Sales de Assis
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na ocasião, o Banco Apelante foi condenado a pagar, à Apelada, o valor de R$16.659,45 (dezesseis mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), devidamente atualizado, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, a título de danos materiais; o importe de R$ 5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento, a título de dano moral; bem como, o ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta, em síntese, que não tem responsabilidade pelo ocorrido, pois não emitiu ou enviou os boletos falsos, tampouco possui qualquer ligação com os fraudadores.

Sustenta que também foi prejudicado pela atitude dos estelionatários e, nos casos de culpa exclusiva de terceiros está caracterizada a excludente que afasta a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira pela situação e, por esse motivo, defende a inexistência de ato ilícito, nexo de causalidade e, consequentemente, de dano material e moral a ser por ele indenizado.

Aduz que o fato de a Apelada ter ajuizado a ação configura litigância de má-fé, pois pretende locupletar-se indevidamente em cima de uma suposta falha na prestação dos serviços do Banco, o que, segundo alega, nunca ocorreu.

Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, pois se mostra exorbitante.

Isto posto, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença recorrida seja reformada e os pedidos formulados na inicial julgados improcedentes.

Em suas contrarrazões, a Apelada suscita a Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 209110209).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, o Banco Apelante visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na
Ação de Indenização por Danos Materias e Morais
.

Extrai-se dos autos que as partes haviam celebrado 03 (três) contratos de empréstimo consignado, sendo eles:
1.
Cédula de Crédito Bancário n. 25-7831248/20, em 07/10/2020 (id. 209109774);
2.
Cédula de Crédito Bancário n. 20-8157231/20, em 04/12/2020 (id. 209109775); e
3.
Cédula de Crédito Bancário n. 20.9601063/21, em 04/06/2021 (id. 209109776).

Incontroverso que o correspondente bancário, Sr. Lúcio, em contato com a Apelada, ofereceu-lhe um 4o empréstimo, para quitação dos anteriores e uma sobra de valor, o que foi efetivado por intermédio da Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado n. 524796947, emitida em 08/09/2021, no valor de R$ 27.168,41 (vinte e sete mil e cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) – id. 209109777.

Após, o correspondente bancário informou que a Recorrida deveria entrar em contato com o Banco Daycoval, por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), número de telefone: 0800.775.0500.

No contato, a Instituição Financeira informou que a Apelada deveria falar diretamente com a assistente virtual Dayane, por intermédio do aplicativo
whatsapp
pelo número (11) 99111-6583.

Sem sucesso, contactou novamente o Sr. Lúcio que a orientou outros meios como troca de e-mails (id. 209109783).

Como se vê do id. 209109782, na conversa pelo aplicativo
whatsapp
, a atendente Vanessa Carvalho informou a situação dos empréstimos da Apelada, bem como os respectivos valores para quitação.

Ao receber os boletos, a Apelada entrou em contato com o correspondente Lúcio, para verificar se estava tudo certo, ou se poderia haver algum problema com os boletos emitidos (id. 209109782).

Naquela ocasião o correspondente esclareceu que estava tudo certo e que, se os boletos eram provenientes dos contatos por intermédio dos números e canais que ele havia passado, ela podia ficar tranquila (áudios da conversa via
whatsapp
– ids. 209109786/

209109787).

A Recorrida, então, efetuou os pagamentos dos boletos recebidos (id. 209109780), porém, observou que os descontos das prestações dos empréstimos em sua remuneração continuaram.

Após entrar em contato com o Apelante, foi informada de que provavelmente havia sido vítima de fraudadores e pago boletos falsos, pois a Instituição Financeira não recebera qualquer pagamento, e os empréstimos não estavam quitados (id. 209109783).

À vista dos fatos narrados, ante a falha na prestação de serviço, registrou o Boletim de Ocorrência n. 2021.260355 e ajuizou a Ação Indenizatória para ressarcimento dos prejuízos.

Em sua defesa, a Instituição Financeira informou não possuir qualquer relação com os fraudadores, tampouco responsabilidade pelo ocorrido, tendo em vista que a consumidora agiu sem a cautela necessária e pagou boletos falsos.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou a sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“[...]
III – Dispositivo

Ante o exposto, julga-se
PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial para:

1.
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento, a título de danos materiais, da quantia de R$16.659,45 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), com correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação.

2.

CONDENAR
a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

REVOGA-SE
a tutela de urgência deferida no ID 70594694.

Extingue-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condena-se a parte requerida, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais se arbitram em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, remetam-se ao arquivo com as anotações e baixas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se. [...]”. (id. 209110195).

Irresignada, a instituição financeira insurge-se contra esse ato sentencial.

Primeiramente, passa-se à apreciação da preliminar suscitada pela Apelada em suas contrarrazões.

Da análise da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

A Recorrida defende o não conhecimento do Apelo, sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pelo fato de o Apelante não ter atacado diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Caso o Apelante não ataque, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III).

3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022). Sem destaque no original.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022). Sem destaque no original.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador Singular, os quais são rebatidos pelo Banco Apelante em suas razões recursais.

Desta feita, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se em estabelecer a responsabilidade do Banco Apelante quanto à emissão, mediante fraude, dos boletos para quitação dos empréstimos contratados pela Apelada.

Cumpre assinalar que incidem, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete n. 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Impende destacar, ainda, que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, nos termos do enunciado n. 297 da Súmula do STJ.

Imprescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela Instituição Financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14 , § 3o , II , do CDC ) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02 ). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao
fortuito interno
, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, indispensável que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelante, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Verifica-se nos autos que, no intuito de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a Apelada colacionou as conversas com os representantes do Banco, tanto por e-mail quanto pelo aplicativo do
Whatsapp
, por intermédio do qual recebera os boletos para quitação dos empréstimos (ids. 209109782/

209109784 e 209109786/209109787).

Além disso, juntou os boletos bancários fraudados, os quais indicam o Banco Apelante como beneficiário e emitente dos documentos, os dados da Apelada, e os valores de acordo com os contratos (id. 209109780).

Ora, ao contrário do que alega o Recorrente, neste caso, a Recorrida agiu com a cautela devida, nos limites da sua capacidade, porquanto consumidora hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para detectar a fraude, mormente porque a operação ocorreu com aparência de absoluta regularidade.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que, neste caso, é devida a responsabilização do Banco Apelante, uma vez que a sequência de acontecimentos, desde o atendimento prestado, com o envio do boleto, até o efetivo pagamento, transmitiram ao consumidor confiança legítima na integridade da operação.

Acrescenta-se, ainda, que não há, nos boletos bancários, acostados aos autos, falsidade grosseira a ser notada de imediato por quem não lida de forma cotidiana e profissional com a atividade bancária.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça encontra-se no seguinte sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADAS – SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – SITE DO BANCO – OPÇÃO “POSSO AJUDAR” – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o envio, após o acesso a Canal de Atendimento ao Cliente, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Não prospera o pedido de aplicação da taxa Selic como único índice de atualização do valor indenizatório, pois, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos. (RAC 1008641-34.2020.8.11.0015. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 13/12/2023. Publicação: 15/12/2023). Sem negrito no original.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – COMPENSAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM INSTITUIÇÃO BANCARIA DIVERSA DA APONTADA NO BOLETO – SÚMULA 479 STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – BOLETO CONTENDO DADOS DO FINANCIADO E DO CONTRATO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS SOLIDARIAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (STJ. REsp no 1.199.782/PR. 2a Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011).

II - O boleto emitido pelo agente fraudador possuiu dados do contratante, e do próprio contrato de financiamento. Diante da falha na segurança de tais informações, que deveriam estar resguardadas pela instituição financeira, é certo que o serviço colocado à disposição foi defeituoso. Nessa circunstância, não restam dúvidas sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III – Ademais resta evidente, a responsabilidade do banco corréu, intermediador do pagamento do boleto fraudado, por permitir abertura de conta corrente que vem servindo para a prática de estelionato.

IV – Existindo falha na prestação do serviço de ambas as instituições financeiras, necessárias à condenação solidaria das apeladas ao ressarcimento do dano material, referente ao valor do boleto fraudado.

V – Da mesma forma, caracterizado o dano moral, o valor indenizatório deve ser fixado de acordo às especificidades do caso concreto em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A indenização deve ter caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não volte a se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

VI - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo de forma solidaria, o valor do dano moral R$ 8.000,00 (oito mil reais). (RAC 1004601-50.2019.8.11.0045. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 13/12/2023. Publicação: 16/12/2023).

Ressalta-se, ainda, que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que ela se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada enquadra-se no fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe a Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Constatada a responsabilidade da instituição financeira, configurado está seu dever de reparar o dano sofrido pela Recorrida, conforme determinado na sentença vergastada, cuja manutenção é medida que se impõe.

Sabe-se que, para a condenação ao pagamento de indenização, impõe-se a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos estabelecidos pelos arts.186, 187 e 927 do Código Civil (CC). Confira:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...]

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Nessa esteira, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do prestador de serviços, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do fornecedor.

Assim, para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que estejam configurados os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que nos dizeres de Antônio Lindembergh C. Montenegro
[1]
, são:

“a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.”

In casu
, não há dúvida de que, em razão da fraude noticiada nos autos, a Apelada Marlene, que efetuou o pagamento dos boletos em questão, sofreu prejuízo material no valor de R$ 16.659,45 (dezesseis mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), que deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira, conforme reconhecido e determinado na sentença objurgada.

Por sua vez, a ofensa moral suportada pela Recorrida envolve as consequências trazidas pela situação vivenciada, já que seus dados foram acessados pelo terceiro fraudador, o que demonstra a fragilidade dos sistemas da instituição financeira, além da frustração da legítima expectativa de quitação das dívidas, como oferecido pelo representante do Banco ao oferecer o 4o empréstimo à Apelada e convencê-la de que estaria realizando um ótimo negócio.

De fato, os boletos pagos pela Recorrida demonstram o acesso do terceiro fraudador aos seus dados, eis que tais informações são fornecidas pelo próprio cliente ao entrar em contato com a central de atendimento para obtenção de boleto para quitação de parcelas, pois necessárias à identificação do débito do qual pretendia a emissão do documento para realização do pagamento.

Por outro lado, os sentimentos de angústia e sofrimento causados à Apelada em razão do pagamento do boleto fraudado, como a frustração em função da não quitação da dívida como previsto, não podem ser considerados meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.

Assim, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, os fundamentos acima expostos, por si só, afastam a tese de litigância de má-fé da Apelada aventada pelo Banco Apelante, pois não há que se falar em desonestidade ou dissimulação por parte do consumidor que lesado por falha na prestação dos serviços da Instituição Financeira, vale-se do seu direito constitucional de acesso à justiça para buscar reparação.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Daycoval S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Montenegro, Antônio Lindembergh C. (in Ressarcimento de dano, Âmbito Cultural Edições, 1992, no 2, p. 13)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024